Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-18.2019.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-18.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CEMAYER INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICAS EIRELI - ME - CNPJ: 01.204.953/0001-34 (APELANTE), ANDERSON DANTAS HERNANDES - CPF: 860.631.971-68 (ADVOGADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDERSON DANTAS HERNANDES - CPF: 860.631.971-68 (ADVOGADO), CEMAYER INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICAS EIRELI - ME - CNPJ: 01.204.953/0001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DE

DECLARAÇÃO

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C DANOS MATERIAL E

MORAL. COBRANÇA DE FATURA ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS RETIFICADAS. DANO MATERIAL.

DEVOLUÇÃO.

SIMPLES.

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

DANO MORAL. INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Não demonstrada a fraude no medidor as faturas devem ser recalculadas com base nos últimos seis meses de consumo.

A devolução do valor pago indevidamente na forma simples, uma vez que não demonstrada a má-fé da apelada.

Não configura dano moral a cobrança de valores indevidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000225-18.2019.8.11.0046 – COMARCA DE COMODORO

APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS EIRELI – ME

APELADAS: AS MESMAS

RELATÓRIO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS EIRELI – ME,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e pedido liminar, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou procedentes em partes os pedidos inicias para
“
i) DETERMINAR que a Reclamada proceda com a retificação da fatura dos meses de junho/2018, julho/2018, agosto/2018 e setembro/2018, UC n° 6/679637-9, com base na média do consumo aferida nos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 Aneel. ii) CONDENAR a reclamada a restituir à reclamante, o valor de R$ 12.943,62 (doze mil
,
novecentos e quarenta e três mil reais e sessenta e dois centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. ”

Julgou improcedente o dano moral e diante da sucumbência recíproca, condenou a autora e réu, na proporção de 30% (trinta por cento) e 70% (setenta por cento), respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
(id. 201300795)

A apelante,
CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS EIRELI – ME,
aduz que sentença merece ser reformada, pois para que a fatura de recuperação de consumo possua legalidade e exigibilidade, é necessário que sejam atendidos os requisitos dispostos no art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, e no caso a fatura de setembro de 2018 emitida pela apelada a título de recuperação de consumo não preenche os requisitos legais, por isso deve ser declara inexistente e não pode ser levada em consideração para o cálculo da média de consumo como determinado na sentença.

A apelante alega que ficou demonstrada a ilicitude da fatura de recuperação de consumo, ante a ausência de realização de perícia e emissão do TOI, fato este que demonstra que o valor pago indevidamente deve ser devolvido em dobro para a apelante.

Assevera que o corte indevido do fornecimento de energia é ato ilícito e gera o dano moral.

Ressalta que no momento da interrupção do fornecimento de energia, as faturas questionadas estavam vencidas em período superior há 90 (noventa) dias, fato esta que comprova a ilicitude da apelada, pois nos termos do § 2o do art. 172 da Resolução 414 da ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento de energia.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para que:
“a
) Fatura de recuperação de consumo, referente ao mês de setembro de 2018, seja declarada inexistente, haja vista, a ausência de legalidade e exigibilidade da fatura questionada; b) A parte Recorrida seja condenada ao pagamento em dobro do valor pago indevidamente, ou seja, o montante de R$ 25.887,24, devidamente atualizado e corrigidos com os juros legais; c) A parte Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização pelos dos danos morais, conforme requerido na inicial.”

A apelante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alega a inexistência de ato ilícito e defende a regularidade e legalidade do procedimento de recuperação de consumo e averiguação da irregularidade da unidade consumidora da parte apelada.

Aduz que a
fatura de 09/2018 fora realizada pelo acúmulo de consumo dos meses anterior 06/2018, 07/2018 e 08/2018 do qual não fora realizado a leitura em razão da impossibilidade de acesso ao medidor, sendo faturado pela média, sendo assim totalmente devida.

Assevera que quando fica prejudicado o aferimento do consumo, pelo impedimento ao acesso ocasionado pelo consumidor e, neste sentido, as responsabilidades a ele atribuídas, encontram-se no Art. 27 da Resolução, nestes casos, o faturamento se dá pela média. Desse modo, não há o que se falar em cobrança indevida ou revisão de faturamento, tendo em vista que a cobrança efetuada está de acordo com as normas que regulam os procedimentos da concessionária.

Alega que não há que se falar em qualquer ato ilícito a ensejar a reparação por dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 201300801)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 201300804 e 201300807)

Intimadas as apelantes para se manifestar sobre ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS EIRELI – ME,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e pedido liminar, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou procedentes em partes os pedidos inicias para
“
i) DETERMINAR que a Reclamada proceda com a retificação da fatura dos meses de junho/2018, julho/2018, agosto/2018 e setembro/2018, UC n° 6/679637-9, com base na média do consumo aferida nos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 Aneel. ii) CONDENAR a reclamada a restituir à reclamante, o valor de R$ 12.943,62 (doze mil
,
novecentos e quarenta e três mil reais e sessenta e dois centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. ”

Julgou improcedente o dano moral e diante da sucumbência recíproca, condenou a autora e réu, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
(id. 201300795)

A autora apelante
CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS EIRELI – ME
ajuizou ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e pedido liminar, em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
para discutir as faturas referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2018, que teriam sido lançadas de forma unilateral pela ré e não refletiam o consumo real, além disso, a ré suspendeu o fornecimento de energia, o que motivou o ajuizamento da ação.

Recebida a ação, foi deferida a tutela de urgência, determinando:
“
I – que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Requerente. II – que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora no órgãos de proteção ao crédito com relação ao débito discutido nos autos. III – Fixo multa por descumprimento em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, sem prejuízo de posterior majoração, intime-se o requerido pessoalmente.”

Contestada a ação, após a impugnação, foi proferido o despacho saneador, e a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequencia sobreveio a sentença objeto da lide.

A apelante
CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS EIRELI – ME,
aduz que a sentença merece ser reformada, pois para que a fatura de recuperação de consumo possua legalidade e exigibilidade, é necessário que sejam atendidos os requisitos dispostos no art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, e no caso a fatura de setembro de 2018 emitida pela apelada a título de recuperação de consumo não preenche os requisitos legais, por isso deve ser declara inexistente e não pode ser levada em consideração para o cálculo da média de consumo como determinado na sentença.

A apelante,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alega a inexistência de ato ilícito e defende a regularidade e legalidade do procedimento de recuperação de consumo e averiguação da irregularidade da unidade consumidora da parte apelada.

Aduz que a
fatura de 09/2018 fora realizada pelo acúmulo de consumo dos meses anterior 06/2018, 07/2018 e 08/2018 do qual não fora realizado a leitura em razão da impossibilidade de acesso ao medidor, sendo faturado pela média, sendo assim totalmente devida.

Da análise dos autos, verifica-se que muito embora a apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
alega a inexistência de ato ilícito e defende a regularidade e legalidade do procedimento de recuperação de consumo e averiguação da irregularidade da unidade consumidora da parte apelada, ela não produziu nenhuma prova nesse sentido.

Ao contestar a ação não trouxe qualquer prova documental de que tenha sido impedida de realizar a medição no relógio da unidade consumidora da apelada, ficando apenas nas alegações.

Nos termos do art. 373, II, do CPC cabe ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e desse ônus a apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
não se desincumbiu.

Eis o trecho da sentença:

“Ademais a requerida alega em defesa que realizou acúmulo de consumo dos meses anterior 06/2018, 07/2018 e 08/2018 do qual não fora realizado a leitura, sendo faturado pela média de consumo da requerente.

A parte requerida não demonstrou qualquer irregularidade em suas instalações elétricas, capazes de alterar de maneira injustificada a aferição do consumo de energia elétrica cobrado da parte Requerente, portanto, não há justificativa para o consumo que em tese foi calculado pela média de consumo da requerente, ser quase o dobro à maior que a média.

De fato, o registro a menor do consumo de energia elétrica em razão da manipulação dos mecanismos internos do medidor autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Entretanto, esse mesmo princípio impede que a concessionária de serviço público imponha ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, como no presente caso. Assim, tenho que a reparação pelos danos causados a parte autora é medida que se impõe. Nesse sentido tem decidido as Turmas Recursais:

(...)”

Portanto, a não merece acolhimento os argumentos da apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
quanto a regularidade e legalidade da cobrança dos valores discutidos nos autos.

A apelante,
CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS EIRELI – ME,
busca a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da fatura do mês de setembro/2018, por ser ela relativa a recuperação de consumo.

Na sentença o Magistrado reconheceu a ilegalidade da cobrança das faturas dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2018, determinando que a apelada
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
proceda o recalculo das faturas, levando-se em conta a média de consumo dos 6 (seis) meses que antecederam a irregularidade, ou seja, antes do mês de junho de 2018.

Sendo assim, não tem pertinência o pedido de declaração de nulidade da fatura de setembro de 2018, uma vez que na sentença foi reconhecida sua irregularidade.

Já em relação ao pedido de devolução em dobro da quantia paga indevidamente, não ficou demonstrada a má-fé da apelada, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

A apelante,
CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS EIRELI – ME,
assevera que o corte indevido do fornecimento de energia é ato ilícito e gera o dano moral.

Ressalta que no momento da interrupção do fornecimento de energia, as faturas questionadas estavam vencidas em período superior há 90 (noventa) dias, fato esta que comprova a ilicitude da apelada, pois nos termos do § 2o do art. 172 da Resolução 414 da ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento de energia.

Em análise dos autos, embora seja possível a fixação do dano moral em favor de pessoa jurídica, não há nenhuma prova nos autos de que de fato tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia e a cobrança indevida não é suficiente para caracterizar o dano moral.

Portanto, não ficou demonstrado o dano à imagem ou a credibilidade comercial perante terceiros, como consignado na sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024